Tribunal: TJMT
Processo: 1003578-79.2025.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CÁCERES. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 338201394 – reclamação no 1003578-79.2025.8.11.0006 – Juizados Especiais De Cáceres) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC). Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 0001768-52.2014.8.11.0045 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019) e (TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 2.1) Embora o Ente Público tenha juntado aos autos holerite de rescisão e demonstrativo de liquidação de direitos (id’s. 338201376 e 338201377), tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a quitação integral das verbas pleiteadas, porquanto não estão devidamente pormenorizados, tampouco indicam de forma clara os períodos/anos a que se referem as verbas supostamente pagas. 2.2) A ausência de discriminação detalhada dos valores impede a aferição da correspondência entre os pagamentos realizados e as verbas efetivamente postuladas na inicial, não sendo possível concluir, com segurança, pela quitação integral da obrigação. 2.3) No caso, compete a parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003578-79.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUIZ BENEDITO DE ASSUNCAO - CPF: 329.612.861-15 (RECORRIDO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), WESKLEY ALEXSSANDRO DE ASSUNCAO - CPF: 064.269.951-85 (RECORRIDO), TATIANE REGIANE DE ASSUNCAO - CPF: 013.578.991-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026